Tribunal: TJSP
Processo: 2159606-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2159606-69.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
MARIA & MARIA COMERCIO DE ENXOVAIS INFANTIS LTDA ME, é
embargado L. C. DOS ANJOS EIRELI EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos rejeitaram os embargos, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 20 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43144
EDEC. No: 2159606-69.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Sorocaba (4a V. Cível)
EMBGTE.: Maria & Maria Comércio de Enxovais Infantis Ltda. Me
(Embgte.-Exctda.-Agvte.)
EMBGDA.: L. C. dos Anjos Eireli Epp (Embgda.-Exqte.-Agvda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal
Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maria & Maria Comércio de Enxovais Infantis Ltda. Me (embargante-
executada) ao v. acórdão de fls. 58/65 dos autos digitais em apenso
que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo de instrumento
por ela manejado contra a r. decisão de fls. 53/54 dos autos de origem
que, em embargos à execução (duplicatas mercantis nos. 675, 2004,
2005, 2006, 3132, 3133, 3134 e 3135) proposta por L. C. dos Anjos
Eireli Epp (Embgda.-Exqte.-Agvda.), rejeitou a concessão da gratuidade
da justiça à devedora.
Alega a embargante, em resumo, que (1) o v. acórdão
reptado apresenta omissões que devem ser aclaradas, (2) teve prejuízo
escriturado
de
R$211.826,70,
(3)
não
apresentou
nenhuma
movimentação bancária no período compreendido entre fevereiro de
2017 a maio de 2019, (4) foi proferida decisão favorável à postulante no
precedente de no 2091366-28.2019.8.26.0000, julgado pela 21a Câmara
de Direito Privado, (5) a empresa Maria Cegonha Comércio de Móveis e
Enxovais Infantis não é parte no processo e também apresentou
prejuízo financeiro e (6) a contratação de escritório particular não pode
servir de óbice à concessão da gratuidade da justiça (fls. 01/08).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício apontado (omissão) e prequestionados os arts. 5o, incisos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXIV, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, 98 a 102 do CPC e 8o
da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos de São José da
Costa Rica.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 03 do v. acórdão
hostilizado (fls. 60/65 dos autos digitais em apenso), as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado, conforme se observa da
transcrição a seguir.
“No caso em foco nenhum balanço patrimonial e
extratos bancários, dentre outros documentos, bem como exposição
circunstanciada, detalhada e convincente das causas da crítica
situação financeira da empresa foi apresentada, restando inviabilizada,
portanto, a pretendida equiparação ao necessitado legal, não havendo
falar, ipso facto, em ofensa a qualquer dos dispositivos constitucionais e
legais invocados.
Por oportuno, imperioso mencionar que em pesquisa
desta relatoria no sítio eletrônico da Junta Comercial do Estado de São
Paulo JUCESP (https://www.jucesponline.sp.gov.br) pela razão social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da agravante (NIRE 35228695341), indica-se também a ficha cadastral
da empresa Maria Cegonha Comércio de Móveis e Enxovais Infantis
Ltda. (NIRE 35224458166), a mesma empresa titular do documento
apresentado como sendo da agravante a fls. 22 dos autos, qual seja,
recibo de entrega de Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais DEFIS. As duas empresas possuem as mesmas sócias com cotas
igualitárias, constam em endereços diferentes e ambas estão ativas.
Infere-se do exame dos autos que a agravante logrou
contratar escritório particular de advocacia para o patrocínio da causa
originária, o que, embora o artigo 99, § 4o, do atual CPC disponha que
não impede a concessão da gratuidade da justiça, também revela gozar
de suporte financeiro que lhe permite absorver os encargos processuais”
(fls. 61/62 dos autos digitais em apenso).
Efetivamente, se a embargante não apresentasse
condições de recuperar sua vitalidade financeira, de certo que ela já
teria intentado pedido de recuperação judicial ou sua falência teria sido
decretada, hipóteses inocorrentes na espécie.
Também importa considerar que, ao contrário do
que faz parecer a insurgente, a gratuidade da justiça não é instrumento
a ser utilizado por pessoas jurídicas ou empresários para acelerar o
processo de recuperação da estabilidade financeira de sua atividade
negocial (que naturalmente envolve risco, aliás), devendo ser empregada
somente nas hipóteses em que houver risco à subsistência da pessoa
postulante, evitando-se o perecimento ou encerramento do negócio
empresarial, hipótese na qual a recorrente não se insere.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. De outro lado, releva anotar a inocuidade ou
inconsistência de alvitrados comentários ou prequestionamento de
artigos de leis (arts. 5o, incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, da Constituição
Federal, 98 a 102 do CPC e 8o da Convenção Interamericana sobre
Direitos Humanos de São José da Costa Rica), pois se devem
prequestionar temas fáticos ou teses de direito com a especificação ou
minudenciamento do seu conteúdo ou alcance e não os preceitos legais
ou teóricos, em si mesmos, como aspira a embargante, supondo a
absorção, não ocorrida, de proposições incompatíveis pelo julgamento
hostilizado.
Em discussão análoga o E. Superior Tribunal de
Justiça já teve oportunidade de enfatizar que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O
requisito
de
admissibilidade
do
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal a quo tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja
satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça
menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas.” (RSTJ 108/370, Rel.
Min. ADHEMAR MACIEL).
5. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de agravo de instrumento.
6. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
7. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45815
Embargos de Declaração Cível no 2159606-69.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Sorocaba
Embargante: MARIA & MARIA COMERCIO DE ENXOVAIS
INFANTIS LTDA ME
Embargado: L. C. dos Anjos Eireli EPP
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, recebo os embargos, em
caráter infringente, nos termos de minha anterior declaração de
voto divergente de fls. 66, para o efeito de dar provimento ao
recurso de agravo de instrumento, com o deferimento da Justiça
Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
139E0777
8
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE6CB4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2159606-69.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.